Tribunal: TJMT
Processo: 1000599-40.2018.8.11.0023
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ODENIR RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 240.781.909-87 (REPRESENTANTE), MARCELO RIBEIRO CORREIA DE SOUZA - CPF: 006.565.701-21 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO CÍVEL INOMINADO DEMANDA DECLARATÓRIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA RECHAÇADA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE COMPLEXIDADE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA CAUSA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA.

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL AFASTADA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Inicialmente, afasto a preliminar de impugnação à justiça gratuita da parte Recorrente, arguida pela Recorrida em sede de contrarrazões, tendo em vista que, consoante jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do benefício, já que o art. 4.o da Lei n.o 1.060 /50 foi recepcionado pela CRFB/88 (REsp. 108400 SP 1996/0059166-0 / REsp. 320019 RS 2001/0048140-0).

2.

Ao contrário do afirmado na origem, a prova pericial para averiguação de eventual responsabilidade afigura-se desnecessária, sendo possível a apreciação dos fatos por meio da documentação colacionada aos autos.

3.

Sentença reformada.

4.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
para desconstituir a sentença recorrida, e via de consequência, determinar o retorno dos autos ao Juizado Especial de origem, para o regular processamento e julgamento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinção do processo, sem resolução do mérito, reconhecendo o juízo de origem, a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, em razão da necessidade de realização de prova pericial.

Inconformada, a parte Recorrente ODENIR RIBEIRO DE SOUZA nas razões recursais pugna pela reforma da sentença, a fim de que os autos retornem à origem para seu regular processamento e julgamento, ou que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Nas contrarrazões, preliminarmente a parte Recorrida impugna a concessão de justiça gratuita do Recorrente, no mérito pugna para que seja mantida a decisão ora combatida pelos seus próprios fundamentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020